Tribunal: CARF
Processo: 10120.001123/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001123/2010-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.724 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
DERAT/BSB
Interessado
ORCA CONSTRUTORA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
EMBARGOS
INOMINADOS.
EXISTÊNCIA
DE
INEXATIDÃO
MATERIAL.
Demonstrando a existência de inexatidão material, nos termos do art. 66 do
RICARF, deve-se acolher os embargos inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para que seja deduzido o valor de R$ 50.081,25 do Imposto
de Renda apurado no 4o trimestre de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos apresentados pelo DERAT/BSB, fl. 168, contra Acórdão n.
1201-003.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, que deu parcial
provimento à pretensão recursal do Contribuinte.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Despacho de Admissibilidade
dos Embargos, fls. 171-173:
Trata-se de manifestação apresentada pela DERAT/BSB relacionada ao Acórdão no
1201-003.289, por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 11/11/2019, por
unanimidade de votos, deram provimento parcial ao recurso voluntário.
A ementa do referido acórdão ficou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário: 2006 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RETENÇÃO NA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001123/2010-35
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001123/2010-35

FONTE. DEDUÇÃO NÃO INFORMADA NA DIPJ. COMPROVAÇÃO. Comprovada a
retenção na fonte oriunda de rendimentos de aplicações financeiras, deve-se abater tal
montante, em relação à apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.”
Os autos foram encaminhados em 10/02/2020 à unidade de origem para ciência, ao
contribuinte, do acórdão prolatado, momento em que a equipe responsável pela
atividade, por meio do despacho de fl. 168, formaliza sua manifestação, juntada ao e-
processo em 19/02/2020, e encaminhado ao CARF em 18/04/2020 (fl. 169), portanto
intempestivamente, ainda que se considere a intimação na forma prevista conforme o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o da Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010,
quando a ciência da unidade preparadora teria ocorrido em 10/03/2020, findando-se o
prazo para manifestação no dia 17/03/2020.
Superando a intempestividade do Embargo apresentado, com fundamento no art.
66, II, do RICARF, já que considerou-se que, recebidos como embargos inominados, a
extemporaneidade seria superada.
Os fundamentos para admitir os embargos seriam basicamente os seguintes, ao
considerar o dispositivo da decisão do CARF que deu provimento ao Recurso Voluntário:
O dispositivo da decisão restou assim redigido:
“Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que seja abatido o valor de R$50.081,25, em relação à apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda do 4o trimestre de 2006.”.(destaquei)
Ocorre que, conforme anotado pela unidade responsável pela execução do julgado, o
valor destacado no dispositivo do acórdão parece ser relativo ao montante do imposto
de renda retido pela fonte pagadora, não ao valor do rendimento auferido pelo sujeito
passivo, conforme pode-se confirmar pela transcrição do seguinte excerto, extraído do
voto condutor do julgado:
Em que pese a ausência do preenchimento, verifica-se que o Informe de Rendimentos
Financeiros fornecido pelo Banco Safra do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 (efl
149) demonstra que foram retidos nos meses de outubro e novembro de 2006 os
valores de R$20.007,26 e R$30.073,99, respectivamente, a título de Imposto de Renda:
...
Assim, tendo sido comprovada a efetiva retenção do imposto sobre a renda utilizado
para a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda do 4o trimestre de 2006, no
valor de R$50.081,25, deve ser reconhecido o direito da Contribuinte em utilizá-lo no
abatimento dos cálculos do imposto devido”.
Resta patente, portanto, o descompasso entre os fundamentos (o valor comprovado seria
de imposto retido pela fonte pagadora) e o dispositivo da decisão (o valor comprovado
seria relativo à base de cálculo do IRPJ), que merece ser sanado a teor do disposto no
art. 66 do anexo II do RICARF, acima transcrito, já que decorrente de lapso manifesto
ou erro de escrita.
(...)
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser reparado pelo
colegiado por uma nova manifestação quanto à natureza do valor a ser abatido (se base
de cálculo) ou deduzido (se imposto de renda retido).
Admitidos os embargos pela Presidência da Turma e considerando que o Relator
do Acórdão recorrido não mais integra os quadros do CARF, o processo foi encaminhado para
minha relatoria, para relatório e voto.
É o Relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001123/2010-35

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos inominados foram conhecidos e admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade, que considerou a tempestividade irrelevante, com fundamento no art. 66, II, do
RICARF, motivo pelo qual privo-me da análise de tempestividade do mesmo.
Passo à análise do mérito dos embargos à luz do art. 66 do RICARF:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
A dúvida manifestada pelos embargantes refere-se à seguinte questão, por ocasião
da execução do teor do Acórdão embargado (fl.168):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Para fins de cálculos do Acórdão 1201-003.289 ¿ 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária do CARF, que na sua parte final assim concluiu: ¿Pelo exposto,
voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja abatido o
valor de R$ 50.081,25, em relação à apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
do 4o trimestre de 2006, solicita-se esclarecimento/confirmação se de fato o valor de
R$ 50.081,25 é para ser abatido da base de cálculo do IRPJ (como dá a entender o
Acórdão) ou se esse valor é para ser simplesmente deduzido do imposto apurado (o
que se considera o correto). Após, retornar para prosseguimento. (grifo nosso).

Como se pode observar, o Acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, através da seguinte ementa (fl.155-161):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RETENÇÃO NA FONTE.
DEDUÇÃO NÃO INFORMADA NA DIPJ. COMPROVAÇÃO. Comprovada a
retenção na fonte oriunda de rendimentos de aplicações financeiras, deve-se abater tal
montante, em relação à apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Do voto da Relatora, podem-se extrair as seguintes informações, relevantes para o
esclarecimento dos fatos:
Da análise dos documentos que embasaram os Autos de Infração impugnados, verifica-
se que a Recorrente incluiu na Ficha 14-A da sua apuração do Imposto de Renda sobre o
Lucro Presumido do 4o trimestre de 2006 (e-fl. 9) receitas de aplicações financeiras no
valor de R$346.826,49. Todavia, deixou de deduzir do imposto devido qualquer quantia
a título de IRRF relativo a estas receitas. Em que pese a ausência do preenchimento,
verifica-se que o Informe de Rendimentos Financeiros fornecido pelo Banco Safra
do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 (e fl. 149) demonstra que foram retidos nos
meses de outubro e novembro de 2006 os valores de R$20.007,26 e R$30.073,99,
respectivamente, a título de Imposto de Renda:
Da mesma forma, o Livro Razão apresentado pela Contribuinte (e-fl. 150) discrimina,
em sua conta 1.1.03.0003.00005 “IRRF s/ Aplicações Financeiras”, os valores retidos
a título de IRRF pela instituição financeira, que correspondem exatamente ao
informado pela fonte retentora.
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001123/2010-35

Assim, tendo sido comprovada a efetiva retenção do imposto sobre a renda utilizado
para a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda do 4o trimestre de 2006,
no valor de R$50.081,25, deve ser reconhecido o direito da Contribuinte em utilizá-
lo no abatimento dos cálculos do imposto devido.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que
seja abatido o valor de R$50.081,25, em relação à apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda do 4o trimestre de 2006.
Pela análise do teor do Voto constante no Acórdão embargado, verifica-se
realmente dúvida se o valor de R$ 50.081,25 deveria ser utilizado para abatimento do cálculo do
imposto de renda na fonte ou na base de cálculo do Imposto de Renda.
Contudo, embora o dispositivo apresente essa dúvida, entendo que, pelo teor do
Voto apresentado, que considera o valor de R$ 50.081,25 retido na fonte, deve-se considerar
que, em verdade, o dispositivo do voto deve levar ao entendimento de que o referido valor
deveria ser deduzido do valor do imposto devido.
Uma breve análise do processo demonstra, que, em verdade, pretendia o
contribuinte realizar a dedução do valor supra referido, conforme também reconheceu o Acórdão
da DRJ (fl.127):
Na impugnação, o sujeito passivo afirma fazer prova da existência de retenções na fonte
a deduzir do valor do imposto devido, tanto provenientes dos rendimentos de aplicações
financeiras auferidos no ano-calendário de 2006 (fls. 71/76), como incidentes sobre as
notas fiscais de serviço recebidas no período (fls. 77/83).
No que .tange às retenções sobre aplicações financeiras, não há qualquer comprovação
de retenção relativa ao 4° trimestre, embora a interessada tenha computado a seu favor,
no demonstrativo à fl. 56, uma dedução da espécie de R$ 50.081,25, que não será
considerada no refazimento do cálculo do imposto devido, adiante pormenorizado. No
que concerne às retenções -sobre as notas fiscais, os valores coincidem. (grifo nosso)
A leitura do Recurso Voluntário também corrobora para entender que se
pretendia, em verdade, no que tange ao IRRF, deduzir o valor de R$ 50.081,25, decorrente da
retenção do mês de outubro de 2006 (R$ 20.007,26) e da retenção do mês de novembro de 2006
(R$ 30.073,99).
Considerando os fatos acima mencionados, à luz do artigo 66, II, do RICARF,
entendo que assiste razão à embargante, já que, pela leitura do processo, o que se pretende é, em
verdade, o reconhecimento da dedução do imposto apurado e comprovadamente retido de R$
50.081,25.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para que seja deduzido o valor de R$ 50.081,25 do Imposto de Renda apurado no
4o trimestre de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001123/2010-35

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital